Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-36.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000559-36.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
FRANCISCO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000559-36.2016.8.26.0150 -Voto no 23.601
2
Apelação Criminal no 0000559-36.2016.8.26.0150
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel Francisco de Azevedo
Comarca: Cosmópolis
Voto no 23.601 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota,
GABRIEL FRANCISCO DE AZEVEDO foi condenado ao cumprimento de um
(01) ano, onze (11) meses e nove (09) dias de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de cento e noventa e três (193) dias-multa, no piso, substituída a sanção
privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, por infração ao art. 33, “caput, c.c. o art.
40, VI, da Lei 11.343/06, com incidência do privilégio.
O Ministério Público recorreu postulando, em resumo,
a fixação do regime inicial fechado e o afastamento das medidas substitutivas
aplicadas (fls. 114/118).
A decisão transitou em julgado para a defesa,
conforme fls. 126.
Contrarrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 141/146).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 20 de abril de
2016, no período da manhã, na Rua José Machado, defronte ao numeral 560,
Recanto das Laranjeiras, cidade de Cosmópolis, GABRIEL FRANCISCO DE
AZEVEDO trazia consigo 02 microtubos contendo cocaína, com peso aproximado
de 2g, cinco invólucros de crack, pesando 1g, e duas porções de maconha, com peso
de 2g, além de R$ 159,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão, auto
de constatação e laudo definitivo, respectivamente, de fls. 16/19, 47 e 96. Consta,
também, que Esley Souza Luz, adolescente, foi apreendido na companhia do
acusado e, na ocasião, admitiu que “estava no local fumando um baseado que era
do Gabriel”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000559-36.2016.8.26.0150 -Voto no 23.601
3
Com efeito.
Incontroverso e induvidoso o tráfico de drogas, com
incidência da majorante relativa ao envolvimento de adolescente, imputado ao
acusado, tanto que ele admitiu o crime nas duas fases da persecução penal.
Detalhou, inclusive, que Esley, apreendido na mesma ocasião, estava em sua
companhia fazendo uso de entorpecente (cf. fls. 10 e interrogatório gravado em CD).
E tal confissão foi corroborada pelos relatos, sob o
contraditório, dos guardas municipais que prenderam Gabriel (cf. depoimentos
gravados em CD).
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Na segunda fase, a sanção permaneceu inalterada,
ausentes causas modificadoras, pois a confissão, ora reconhecida, não impõe
reflexos (Súmula 231 do STJ).
Na última etapa, incidiu o privilégio, com a
consequente redução na fração de dois terços (2/3), seguindo-se a aplicação da causa de
aumento referente ao envolvimento de adolesente, com exasperação na fração de um
sexto (1/6), resultando, assim, um (01) ano, onze (11) meses e nove (09) dias de
reclusão e pagamento de cento e noventa e três (193) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, diversamente do sustentado pelo
Ministério Público, diante da natureza de delito comum do tráfico privilegiado, já
reconhecida pelo colendo STF, não se pode deixar de observar os termos do art. 33,
§§2o e 3o do CP que, no presente caso, são favoráveis ao acusado, não havendo falar em
regime de maior contenção.
Em relação às medidas substitutivas aplicadas, uma vez
que encontram respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores, ficam mantidas,
ressalvada a posição em contrário desta relatoria.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000559-36.2016.8.26.0150 -Voto no 23.601
4